Tribunal: TJMT
Processo: 1026475-90.2023.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026475-90.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher, Liberdade Provisória]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[WILLIAN RUIZ DA SILVA - CPF: 055.512.769-96 (ADVOGADO), WALDEMAR SOZIO TRAMPUSCH - CPF: 615.562.971-49 (PACIENTE), 1 VARA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), JUÍZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), WILLIAN RUIZ DA SILVA - CPF: 055.512.769-96 (IMPETRANTE), UASHINGTON RUJHERO BRITO TRAMPUSCH - CPF: 081.701.031-93 (VÍTIMA), AGNEZA BRITO DOS SANTOS - CPF: 004.195.491-29 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
. VIAS DE FATO (ART. 21,
CAPUT
DO DECRETO-LEI 3.688/41) E AMEAÇA (ART. 147,
CAPUT
DO CÓDIGO PENAL) EM CONCURSO MATERIAL (ART. 69,
CAPUT
DO CÓDIGO PENAL).
AUSÊNCIA DE CUSTÓDIA. PERTINÊNCIA.
DECISÃO
ERGA OMNES
PROFERIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DETERMINANDO A REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE APRESENTAÇÃO EM TODAS AS MODALIDADES DE PRISÃO.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. CABIMENTO.
INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE CÁRCERE CAUTELAR PARA CONTRAVENÇÃO PENAL, MESMO NA HIPÓTESE DE DESCUMPRIMENTO DE CAUTELAS DE URGÊNCIA.
ORDEM CONCEDIDA.

1.

Inicialmente, o Supremo Tribunal Federal, em decisão com efeito
erga omnes
(Rcl 29.303/RJ, rel. min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, julgado em 06/03/2023, publicado em 10/05/2023) determinou a todos os tribunais do país e juízos a eles vinculados que realizem, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, audiência de apresentação em todas as modalidades prisionais, inclusive preventiva, temporária, com fins de extradição, decorrentes de descumprimento de medidas cautelares diversas, violação de monitoramento eletrônico e definitivas em execução da pena. Nesse sentido, embora tenha opinado o Ministério Público pela inexistência de ilegalidade pela não comprovação de qualquer prejuízo, certo é que nas informações prestadas a autoridade judiciária não expressou certeza quanto a sua posterior realização, embora devidamente incitada, em contrariedade ao que foi decidido com efeito vinculante.

2.

Não obstante, verifica-se que o acusado foi denunciado por vias de fato contra duas vítimas e ameaça, ou seja, uma contravenção e um crime, ainda que em concurso material, não havendo espaço para que seja decretada sua preventiva, mesmo porque foram aplicadas medidas protetivas de urgência no dia 02 de outubro de 2023 (autos 1032628-33.2023.8.11.0003, intimado somente quando já estava detido, em 19 de outubro de 2023), decorrentes do mesmo boletim de ocorrência em que um dos ofendidos as requereu e representou criminalmente contra o paciente, inexistindo, portanto, qualquer descumprimento, até porque ele foi preso antes de tomar ciência delas. Ademais, embora a autoridade judiciária cite a existência de folha de antecedentes, fato é que nela, aparentemente, consta somente um único processo em seu desfavor, qual seja, a ação penal cuja decisão se combate por esta ação mandamental, evidenciando constrangimento ilegal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Waldemar Sozio Trampusch
, em que se aponta como autoridade coatora o
juízo da 1ª vara especializada de violência doméstica e familiar contra a mulher de Rondonópolis/MT
(ID 189526197). Nesse sentido, extrai-se da impetração que o paciente foi denunciado pela suposta prática de vias de fato (art. 21,
caput
do Decreto-lei 3.688/41) contra duas vítimas e ameaça (art. 147,
caput
do Código Penal) em concurso material (art. 69,
caput
do Código Penal), consoante autos 1034000-17.2023.8.11.0003.

Com efeito, aduz a defesa que haveria
ilegalidade pela ausência de audiência de custódia
. Não obstante, afirma que o paciente é portador de
predicados pessoais favoráveis
, tais como emprego e residência fixa, sendo que a decisão que manteve a preventiva foi dada
sem fundamentação devida
, além de que o beneficiário necessitaria de
medicamentos controlados
.

Desta feita, requer a concessão da ordem,
liminarmente inclusive
, para revogar a preventiva do paciente. Ademais, no mérito, requer seja confirmada eventual tutela antecipada concedida, com ou sem a aplicação de cautelares diversas.

A apreciação da liminar foi relegada (ID 189789167), tendo sido prestadas as informações pela autoridade judiciária (ID 190094181). Após, a tutela antecipada foi concedida em parte (ID 190338187), tendo o Ministério Público opinado pela denegação da ordem (ID 193135683).

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, o Supremo Tribunal Federal,
em

decisão com efeito
erga omnes

(Rcl 29.303/RJ, rel. min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, julgado em 06/03/2023, publicado em 10/05/2023) determinou a todos os tribunais do país e juízos a eles vinculados que realizem, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, audiência de apresentação em todas as modalidades prisionais,
inclusive
preventiva, temporária, com fins de extradição, decorrentes de descumprimento de medidas cautelares diversas, violação de monitoramento eletrônico e definitivas em execução da pena. Nesse sentido, embora tenha opinado o Ministério Público pela inexistência de ilegalidade pela não comprovação de qualquer prejuízo, certo é que nas informações prestadas a autoridade judiciária não expressou certeza quanto a sua posterior realização, embora devidamente incitada, em contrariedade ao que foi decidido com efeito vinculante acima e em demais julgados da Corte Suprema (ADPF 374 MC, rel. min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, publicado em 19/02/2016; Rcl 31.986, rel. min. Cármen Lúcia, decisão monocrática, publicada em 13/03/2019;

HC 189930 AgR, rel. min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, publicado em 19/11/2020):

(...) A indefinição sobre a obrigatoriedade de audiência de custódia em relação as demais modalidades de prisão, acarreta o prolongamento da sua não realização em extensão não limitada pelas normas internacionais às quais o Estado brasileiro aderiu e, principalmente, em descumprimento de recente determinação contida na legislação processual penal brasileira, com potencial de acarretar grave e irreversível inobservância de direitos e garantias fundamentais. 2. A temática acerca da audiência de custódia sofreu notória modificação fática e legislativa desde o julgamento proferido na ADPF 347-MC, tal como a regulamentação do tema pelo Conselho Nacional de Justiça (Resolução nº 213 de 15/12/2015) e, principalmente, o recente tratamento legal da matéria na legislação processual penal (arts. 287, 310, caput e §§ 3º e 4º do CPP, com redação dada pela Lei 13.964/2019 de 24/12/2019). 3. Não há dúvidas da imprescindibilidade da audiência de custódia, quer em razão de prisão em flagrante (como determinado expressamente no julgamento da ADPF 347), quer também nas demais modalidades de prisão por conta de previsão expressa na legislação processual penal (art. 287 do CPP, com redação dada pela Lei 13.964/2019 de 24/12/2019). 4. As próprias normas internacionais que asseguram a realização de audiência de apresentação, a propósito, não fazem distinção a partir da modalidade prisional, considerando o que dispõem a Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Artigo 7.5) e o Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos (Artigo 9.3). Tais normas se agasalham na cláusula de abertura do § 2º do art. 5º da Constituição Federal. 5. A finalidade da realização da audiência de apresentação, independentemente, da espécie de prisão, não configura simples formalidade burocrática. Ao revés, trata-se de relevante ato processual instrumental à tutela de direitos fundamentais. 6. A audiência de custódia propicia, desde logo, que o Juiz responsável pela ordem prisional avalie a persistência dos fundamentos que motivaram a sempre excepcional restrição ao direito de locomoção, bem assim a ocorrência de eventual tratamento desumano ou degradante, inclusive, em relação aos possíveis excessos na exposição da imagem do custodiado (perp walk) durante o cumprimento da ordem prisional. 7. A audiência de apresentação ou de custódia, seja qual for a modalidade de prisão, configura instrumento relevante para a pronta aferição de circunstâncias pessoais do preso, as quais podem desbordar do fato tido como ilícito e produzir repercussão na imposição ou no modo de implementação da medida menos gravosa. 8. Reclamação julgada procedente, para determinar que se realize, no prazo de 24 horas, audiência de custódia em todas as modalidades prisionais, inclusive prisões temporárias, preventivas e definitivas. (...) (Rcl 29303, rel. Edson Fachin, Tribunal Pleno, julgado em 06/03/2023,
publicado em 10/05/2023
).

Não obstante, verifica-se que o acusado foi denunciado por
vias de fato
contra duas vítimas e ameaça, ou seja, uma contravenção e um crime, ainda que em concurso material, não havendo espaço para que seja decretada sua preventiva, mesmo porque foram aplicadas medidas protetivas de urgência no dia 02 de outubro de 2023 (autos 1032628-33.2023.8.11.0003, intimado somente quando já estava detido, em 19 de outubro de 2023), decorrentes do mesmo boletim de ocorrência em que um dos ofendidos as requereu e representou criminalmente contra o paciente, inexistindo, portanto, qualquer descumprimento, até porque ele foi preso antes de tomar ciência delas. Ademais, embora a autoridade judiciária cite a existência de folha de antecedentes, fato é que nela, aparentemente, consta somente um único processo em seu desfavor, qual seja, a ação penal cuja decisão se combate por esta ação mandamental, evidenciando constrangimento ilegal:

(...) Em se tratando de aplicação da cautela extrema, não há campo para interpretação diversa da literal, de modo que
não existe previsão legal autorizadora da prisão preventiva contra autor de uma contravenção
, mesmo na hipótese específica de transgressão das cautelas de urgência diversas já aplicadas. (...) (HC n. 437.535/SP, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 26/6/2018, DJe de 2/8/2018).

Ante o exposto, pelas razões acima alinhavadas,
conheço
da impetração e
concedo
a ordem constitucional pretendida. Via de consequência,
confirmo
a liminar outrora deferida, com o objetivo de
revogar a prisão preventiva do paciente
,
salvo se por outro motivo estiver preso
,

devendo o acusado, todavia,
cumprir com as medidas protetivas de urgência em seu desfavor deferidas (autos 1032628-33.2023.8.11.0003)
, devendo ser
bem advertido de seu rigoroso cumprimento
, sob pena de ser decretada sua prisão cautelar, com a necessária intimação dos ofendidos para tomar ciência desta decisão,
expedindo-se o juízo singular o competente alvará de soltura clausulado
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023